Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701833-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RIOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SIRLENE CARDOSO LARA DESPACHO Intime-se a agravante quanto ao documento de ID 62713772, que indica que a agravada não foi intimada diante do endereço insuficiente. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora